Tribunal: STF
Processo: AP 1392
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023). 



    A Ação Penal foi julgada procedente para condenar o réu ARY MARCOS DE PAULA BARBARA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. (Plenário, Sessão Virtual de 15.3.2024 a 22.3.2024.). 



    Em 8/8/2024, a Defesa de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA, por meio da petição STF nº 96309/2024, requer a flexibilização das medidas cautelares para tratamento médico nos seguintes termos:



    “Ademais, como se verifica no relatório médico elaborado pelo Dr. José Reginaldo Simão, nas págs. 57 e 77 do Doc. 01, foi agendado retorno para avaliação clínica e ultrassonográfica para os dias 11 e 12 de setembro de 2024, aguardando-se também avaliação endocrinológica e realização de ultrassom de vasos do pescoço e tireoide, também agendado para o dia 11 de setembro de 2024 (Doc. 02). 



    Destaca-se que o retorno programado se insere no contexto de acompanhamento periódico do tratamento das artérias do requerente já operadas (à luz da possibilidade de reestenose, por hiperplasia miointimal), e da artéria vertebral ainda não operada, bem como da avaliação de imagem tumoral de lobo direito de tireoide hipercapacitante revelada em sede da angiotomografia realizada. 



    Por fim, cumpre informar que o requerente pretende efetuar o deslocamento para a realização do retorno e exame agendados por meio de seu carro, sob a direção de sua esposa, razão pela qual, em vista da distância entre as cidades de Goiânia e São Paulo, almeja iniciar seu deslocamento no dia 10 de setembro de 2024, e retornar no dia 13 de setembro de 2024.



    Assim sendo, e considerando que o requerente já se apresentou para reinstalação e ativação do equipamento de monitoramento eletrônico (Doc. 03) requer-se, a fim de dar continuidade ao tratamento médico, sempre com o devido respeito e acatamento a esse E. Supremo Tribunal Federal: 



    I) autorização de deslocamento para a cidade de São Paulo/SP, entre os dias 10 e 13 de setembro de 2024; e



    II) a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico com, ao menos, um dia de antecedência em relação ao período da referida autorização, ou seja, até o dia 09 de setembro de 2024, bem como a sua reinstalação no dia posterior ao retorno, ou seja, até o dia 14 de setembro de 2024, para viabilizar o referido deslocamento.”



    Junta documentos comprobatórios (eDocs. 282-284).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou que se submeterá à avaliação clínica e exame de ultrassonografia, bem como avaliação endocrinológica e realização de ultrassom de vasos do pescoço e tireoide nos dias 11/9/2024 e 12/9/2024 , na cidade de São Paulo/SP.



    Segundo o relatório médico, firmado por José Reginaldo Simão (CRM 51527), os procedimentos estão agendados para os dias 11/9/2024 e 12/9/2024, no endereço: R. Leandro Dupret, 204 - Cj 34 - Vila Clementino, São Paulo/SP. 



    Desse modo, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, a partir do dia 9/9/2024, com a reinstalação em 14/9/2024; bem como o deslocamento de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA à cidade de São Paulo, para que se submeta aos procedimentos médicos agendados entre 11/9/2024 e 12/9/2024, na R. Leandro Dupret, 204 - Cj 34 - Vila Clementino, São Paulo - SP, 04025-014 .



    O requerente deverá apresentar relatório médico comprovando a efetiva realização do procedimento e consulta médica.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente